Tribunal: TJMT
Processo: 1015426-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015426-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Interpretação / Revisão de Contrato, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 26.611.136/0001-21 (EMBARGANTE), LUCIANO JOSE SPIELMANN - CPF: 027.773.729-00 (EMBARGANTE), KARINY SILVA POMPERMAYER - CPF: 014.448.091-30 (EMBARGADO), KAROLINY SILVA POMPERMAYER - CPF: 040.774.601-31 (EMBARGADO), HONORIO CARLOS POMPERMAIER - CPF: 329.444.541-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO

- AÇÃO RESCISÓRIA –
CONTRATO DE PARCERIA DE LOTEAMENTO – PROVA NOVA – INEXISTÊNCIA – DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
– UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– PREQUESTIONAMENTO –
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025, ou seja, desnecessária a vertente para possivel recurso superior.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1015426-18.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
OPARANA IMOBILIÁRIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP, LUCIANO JOSE SPIELMANN

EMBARGADOS:
KARINY SILVA POMPERMAYER, KAROLINY SILVA POMPERMAYER e HONÓRIO CARLOS POMPERMAIER

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
OPARANA IMOBILIÁRIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
, contra o acórdão, que à unanimidade, manteve a decisão monocrática que julgou extinta a ação rescisória sem resolução de mérito.

Nas razões do recurso, aduz a recorrente contradição, pontuando que a prova nova a qual pugna para embasar a presente ação
é capaz de modificar o resultado do julgado, porque, este, nascido em premissa falsa “da restrição ambiental” que na verdade era provisória e cautelar, como restou comprovado, inclusive com a concordância do Ministério Público com o parecer Municipal, também anexo aos autos.

Assevera ainda omissão
a r. decisão ora embargada, uma vez que não fora analisou o fato de que, mesmo não tendo a situação fática se alterado, não havia possibilidade de que a referida prova nova viesse aos autos no seu curso, sendo portanto, cabível o recebimento dos documentos novos – provas novas que foram juntadas em anexo aos autos, por evidenciar a prova real dos fatos, o que muda completamente o deslinde da causa, motivando o presente feito rescisório.

Ao arremate, prequestiona à matéria para eventual recurso a Corte Superior.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Com a devida
vênia
ao recorrente, rejeito o recurso por ausência de
obscuridade, contradição, omissão.

Novamente,
a obtenção da
Certidão de Uso e Ocupação do Solo (doc. 06), bem como, a concordância do Ministério Público, quanto ao parecer ambiental de regularidade do loteamento por parte da prefeitura e a Certidão de nada consta, foram produzidas após

o deslinde do feito

A prova nova para fins de viabilizar a via rescisória, é aquela preexistente ao processo cuja decisão se procura rescindir, mas que era ignorada pela parte interessada, e não aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão

(AR 6.980/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 4.11.2022; e AgInt no AREsp 2.226.563/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2023)

Feito tais digressões
,
o embargante busca a rediscussão do mérito, e não há que falar em vicio passível de correção.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023
) –
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)
.
– Negritei.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

Ou seja, desnecessário os embargos com o fito de prequestionar.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022)
–
Grifei.

Assim, diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado e, considerando que o Recurso foi oposto com o objetivo de prequestionamento
, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025